Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. SISTEMA S. CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EDIFICAÇÃO DE SALAS DE TREINAMENTO DE MÓDULOS DE SIMULADORES. MODIFICAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. IMPOSIÇÕES TÉCNICAS. GASTOS EXTRAORDINÁRIOS, COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES AOS ORIGINALMENTE PREVISTOS. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO MEDIANTE TERMO ADITIVO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EMPRESA CONSTRUTORA QUANTO À EXIGÊNCIA FORMAL. TERMO ADITIVO VERBAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU REGULAMENTAR. FALHAS OU ALTERAÇÕES DE ESCOPO NO PROJETO ORIGINÁRIO NÃO CARACTERIZADAS. GASTOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.
2. Não é dado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil). 2.1 Se o objetivo do autor era utilizar a prova pericial a fim de comprovar a pretensão de ressarcimento deduzida na Inicial, cabia a ele formular oportunamente, de forma inconteste, pedido nesse sentido, e não reiterar pleito já rechaçado pelo Magistrado em decisão anterior.
3. Os serviços sociais autônomos do denominado Sistema S, categoria na qual se enquadra o réu, são pessoas jurídicas de direito privado, definidas como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. Por essa razão, não estão vinculados ao estrito cumprimento da Lei 8.666/1993, devendo observar, em matéria de licitação e contratos, seus próprios regulamentos, sob pena de sujeitar seus gestores aos rigores da Lei.
4. Analisando o teor dos contratos celebrados e o regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, sobressai evidente a necessidade de acordo entre as partes, formalizado mediante Termo Aditivo, como condição fundamental para o implemento de eventuais alterações contratuais. 4.1 Segundo o próprio recorrente admite, os Termos Aditivos que englobariam as despesas excedentes nunca foram assinados pelo réu, apesar de protocolados, o que demonstra não só a ciência do autor quanto à exigência formal, capaz de validar a aquiescência do contratante, mas a assunção dos riscos decorrentes da continuidade dos serviços em desacordo com as exigências contratuais.
5. A celebração de Termo Aditivo Verbal não encontra previsão nos contratos celebrados, tampouco no Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT que regula de forma rígida as contratações realizadas. De tal modo, não se afigura compatível com a realidade a existência de ajuste verbal franqueando ao contratado a prestação de serviços de mais de um milhão de reais, sem a estrita observância aos procedimentos definidos pela Instituição, a qual se encontra sujeita ao controle finalístico pelo Tribunal de Contas quanto à correta aplicação dos recursos recebidos.
6. No regime de empreitada por preço global, incumbe à contratada, segundo especificações contidas no projeto básico, apresentar proposta condizente com os custos da totalidade do serviço licitado, não se admitindo, em princípio, exigir acréscimo ulterior no preço. Nesse caso, o contratante se resguarda contra eventuais incertezas capazes de provocar o aumento dos custos da obra, estabelecendo um orçamento limite fixo. Os riscos do aumento dos custos, por sua vez, correm por conta do empreiteiro, que naturalmente inclui no preço valores relativos a uma margem de erro, baseada nas inúmeras variáveis envolvidas na consecução do serviço.
7. Muito embora o projeto para construção das salas fosse único, houve a possibilidade de o autor se inteirar dos aspectos técnicos e das especificidades do objeto contratado, a exemplo das dimensões, formatos, medidas e necessidades próprias de cada local, não sendo possível, agora, após realizadas as obras, e sem a celebração de Termo Aditivo, perseguir o pagamento de valores adicionais, com aumento considerável dos custos para o réu, em virtude de discordância quanto aos aspectos técnicos do projeto.
8. Se o recorrente não impugna o Edital, assume os riscos da execução do contrato, uma vez que adere voluntariamente aos termos do instrumento convocatório. Nesse contexto, descabe ao autor imputar ao contratante o pagamento de despesas oriundas da má previsão dos custos na elaboração de sua proposta, inexistindo, nesse caso, enriquecimento ilícito da parte.
9. É inviável condenar o réu ao ressarcimento de despesas suplementares sem identificar com precisão a extensão dos custos com serviços, materiais e demais encargos.
10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido.